Tribunal: TJES
Processo: 5021688-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021688-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GEOVANE DA MOTA JOAO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Geovane da Mota João, anulando o ato administrativo que determinou sua demissão do serviço público estadual, com fundamento na suposta nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD nº 62143905), por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e ausência de comprovação de má-fé na utilização de certificado de especialização supostamente falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão anulatória do ato de demissão administrativa foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplicável às demandas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para propositura de ações contra a Fazenda Pública, previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplica-se aos pedidos de anulação de atos administrativos punitivos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A data de publicação do ato demissório no Diário Oficial, em 17/05/2017, marca o início da contagem do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a alegação de ciência pessoal posterior quando o servidor estava representado por advogado constituído no processo administrativo.

A propositura da ação somente em 06/07/2022, mais de cinco anos após a publicação oficial do ato punitivo, configura prescrição da pretensão anulatória.

A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de Direito Privado, sendo inaplicável ao presente caso de Direito Público, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp nº 2.134.160/AP e AgInt no REsp nº 2.120.827/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo punitivo contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da publicação oficial do ato, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

A presença de advogado constituído no processo administrativo afasta a necessidade de intimação pessoal do servidor para início da contagem do prazo prescricional.

A Lei nº 14.010/2020, que suspende prazos prescricionais durante a pandemia, aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de Direito Privado, não alcançando ações de Direito Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 14.010/2020, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.134.160/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.120.827/DF, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgInt no MS nº 26014/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31.10.2023, DJe 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para julgar extinto o feito em razão da prescrição da pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021688-90.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GEOVANE DA MOTA JOÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da sentença de id. 11537378, que nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo disciplinar, ajuizada por
GEOVANE DA MOTA JOÃO,
julgou procedente o pedido inicial e anulou ato administrativo de demissão e incompatibilidade do autor com o serviço público.

Em suas razões recursais, id. 11537379, o apelante busca a reforma da sentença objurgada, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição.

No mérito, aduz a regularidade do PAD.

E mais: quanto à comprovação de má-fé do servidor, que busca correlacionar a obtenção do certificado falso com a utilização de documentos falsos por outros servidores, junto ao Instituto Capacitar, não foi objeto de manifestação no processo administrativo disciplinar, inovando o apelante em suas alegações.

Contrarrazões no id. 11537380.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se de ação anulatória na qual o autor relata ter respondido ao PAD nº 62143905, instaurado pela Portaria nº 540-S da Secretaria de Estado da Educação, visando à apuração do uso de certidão falsa de conclusão de curso de especialização em nível de pós-graduação “stricto sensu”.

Afirma, então, o recorrido, que o PAD encontra-se eivado de inconstitucionalidade, pois teria tramitado sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziu, ainda, a inexistência de má-fé, o que impediria sua penalização.

O ente estatal, por sua vez, alegou a ocorrência de prescrição e, no mérito, a regularidade do procedimento.

Em sentença, foi acolhida a pretensão autoral, para anular o ato administrativo que demitiu o servidor e o tornou incompatível com o serviço público.

Pois bem.

Verifico que o recorrido foi punido e declarada sua incompatibilidade, tendo ocorrido a publicação do Decreto nº 755-S no Diário Oficial de
17/05/2017

(ID 16768148 – fl. 35)
.

Ocorre que a presente demanda
restou ajuizada no dia 06/07/2022
, ou seja, quando transcorridos mais de cinco anos da publicação do ato punitivo.

In casu
, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, constata-se a ocorrência da prescrição.

Destaco que, ao contrário do consignado pelo Magistrado
a quo
, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional ante a edição da Lei nº 14.010/20, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas no período da pandemia de COVID 19.

Isso porque referida legislação se aplica somente às relações privadas, conforme previsto em seu art. 1º:

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020 ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1.
Os efeitos da Lei 14.010/2020 concernentes à prescrição e à decadência não se aplicam às relações jurídicas de direito público que tratam de direitos e obrigações que surjam de concurso público, aplicando-se o prazo do Decreto Federal 20.910/1932 para a pretensão de nomeação deduzida por candidato aprovado em cadastro de reserva.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.134.160/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019).

3. A revisão das premissas em que se baseou o Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-probatório dos autos nesta estreita via recursal.

4.
A Lei n. 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). Logo, suas disposições que tratam da suspensão de prazos prescricionais não se aplicam às relações de Direito Público. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.124.696/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.120.827/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

E, não obstante o autor alegue que a aplicação do referido entendimento violaria o princípio da
actio nata
, ou seja, da ciência inequívoca do ato danoso, tentando fazer crer que somente teve ciência da decisão em 06/07/2017, quando recebido AR em sua residência, tal não merece prosperar, porquanto o servidor encontrava-se devidamente representado por advogado, conforme procuração acostada aos autos do PAD (id. 11537266 - fl. 19).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SERVIDOR DO IBAMA .
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PORTARIA DE DEMISSÃO . SERVIDOR COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO NO DOU. SUFICIÊNCIA
. INDIVIDUALIZAÇÃO DETALHADA DOS FATOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD . DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ex-servidor do IBAMA contra ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, por meio do qual foi demitido do cargo público federal . 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste nulidade em razão da ausência de intimação do servidor acerca do conteúdo do relatório final do processo administrativo disciplinar elaborado pela comissão processante. Precedente: AgInt no MS n. 24 .992/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.3. A jurisprudência do STJ tem se manifestado no sentido de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial. (MS n . 14.450/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 19/12/2014)
.4. Segundo consolidada orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, "inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado, já que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na forma do art . 161 da Lei 8.112/1990, e não na portaria de instauração ou na citação inicial" (MS n. 17.536/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 20/4/2016) .5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 26014 DF 2020/0083427-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/10/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2023)

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO,
para julgar extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, ante a ocorrência da prescrição.

Inverto os ônus sucumbenciais e, de conseguinte, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios no valor de dois mil reais (Tema 1076, STJ), suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)